Tribunal: TJSP
Processo: 1062756-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ação cominatória – Conflito entre marca e nome de domínio – Decreto de improcedência – Pleito tendente a que seja compelida a parte recorrida (ré) à transferência do domínio "www.benjamin.com.br" – Prevalência do registro do nome do domínio - Domínio registrado há mais de uma década - Ausência de má-fé – Aplicação da regra do "First come, First served" - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
Ação cominatória – Conflito entre marca e nome de domínio – Decreto de improcedência – Pleito tendente a que seja compelida a parte recorrida (ré) à transferência do domínio "www.benjamin.com.br" – Prevalência do registro do nome do domínio - Domínio registrado há mais de uma década - Ausência de má-fé – Aplicação da regra do "First come, First served" - Sentença mantida - Recurso desprovido.